Tribunal: TJDFT
Processo: 0028687-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0028687-05.2016.8.07.0018 APELANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR